Tribunal: TJDFT
Processo: 0709350-11.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. CRIME FORMAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da defesa técnica em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e de ameaça, em contexto de violência doméstica.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão são: (i) a absolvição de todas as imputações, por atipicidade da conduta, ausência de dolo e de provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; (ii) superadas as teses, a aplicação do princípio da consunção para que o delito de ameaça seja absorvido pelo crime de descumprimento de medidas protetivas; (iii) subsidiariamente, a redução da pena com a valoração do vetor comportamento da vítima, nos termos do artigo 59 do Código Penal; e (iv) o redimensionamento do valor fixado a título de indenização por danos morais diante da falta de informações sobre a capacidade econômica do réu e de sua hipossuficiência.
III – Razões de decidir:
3. Inviável a absolvição do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, ou por ausência de dolo, quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, e, ainda assim, as descumpriu.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. Dessa forma, o eventual consentimento da vítima não teria o condão de afastar a tipicidade do delito.
5. O crime de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
6. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
7. Inaplicável o princípio da consunção entre os delitos. Os bens jurídicos tutelados não são coincidentes, pois no crime de ameaça, tutela-se a tranquilidade psíquica da vítima, já no delito de descumprimento de medida protetiva o objeto jurídico protegido principal é a manutenção do respeito às decisões judiciais. Dessa, não existe relação de interdependência e subordinações entre os delitos em questão, pois estes constituem infrações penais distintas e autônomas.
8. Inviável a valoração do vetor do comportamento da vítima, pois esta deixou claro que o réu é quem mantém contato e se aproxima dela descumprindo as medidas protetivas impostas, bem como a ameaçando.
9. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, razoável e proporcional o valor fixado na sentença.
IV – Dispositivo:
10. Recurso desprovido.